Tribunal: TJMT
Processo: 0018069-04.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018069-04.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELENILZA JESUS DOS SANTOS - CPF: 029.408.381-27 (APELANTE), JAMIL FRANCO LANGUIDEY DA COSTA - CPF: 026.831.891-33 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JAMIL FRANCO LANGUIDEY DA COSTA - CPF: 026.831.891-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA CONCORRÊNCIA DA ACUSADA NA PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE APONTAM A AUTORIA PARA UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a absolvição da acusada do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, se não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo que todas as testemunhas ouvidas na fase judicial imputam a propriedade da arma de fogo a um adolescente que se encontrava presente no local, situação que conduz a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Elenilza Jesus dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 18069-04.2013.8.11.0015 - código 196329, pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 12, da lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa postula pela absolvição da apelante, nos termos do art. 386, IV e V, do CPP, por estar provado que ela não concorreu para a infração penal, ou por não existir prova de ter concorrido para a infração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 30688057).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição da apelante, nos termos do art. 386, IV e V, do CPP, por estar provado que ela não concorreu para a infração penal, ou por não existir prova de ter concorrido para a infração penal.

A diligência policial tinha como motivo a pratica de crime de droga diante as inúmeras denúncias que os policiais militares receberam dando conta de que na residência da apelante e Jamil funcionava um ponto de venda de drogas, razão pela qual foram até o local, momento em que avistaram a apelante e Jamil juntamente com os adolescentes Paula, Letícia e Alexandre em atitude suspeita.

Na abordagem aos adolescentes e em buscas no interior do imóvel,
lograram êxito em localizar dentro de uma bolsa 01 (um) revólver, marca Rossi, calibre nominal .22 (ponto vinte e dois), modelo LR, além de 02 (duas) porções de substância entorpecente denominada cocaína.

Diante de tais fatos, foram os réus denunciados e, ao final da instrução processual,
o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando o delito do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 para a conduta do art. 28, da Lei 11.343/06 e condenou a apelante pela prática do delito previsto no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03.

Com efeito,
é certo que a materialidade está comprovada
no caderno processual,
no entanto o mesmo não se pode afirmar quanto à efetiva participação da apelante na prática delitiva
.

Confirma a materialidade o auto de prisão em flagrante (ID 30685996), boletim de ocorrência (ID 30685980), laudos dos exames periciais (ID 30685989) e depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No entanto, o mesmo não ocorre com a autoria delitiva, pois
existem dúvidas quanto ao envolvimento da apelante no evento criminoso,
quanto ao crime de posse de arma de fogo, a ponto do
magistrado, ao proferir a sentença, sustentou que “
não há dúvidas de que
a ré Elenilza concorreu para que a arma de fogo apreendida fosse guardada em sua residência
, sem autorização e em desacordo com determinação legal
”. No entanto, em análise dos autos, não vejo elementos probatórios suficientes para amparar essa afirmação. (original sem negrito)

E, nesse ponto, registro que para uma condenação de natureza penal, faz-se necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, fato que não ocorreu na espécie, porquanto os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não transmitem a necessária segurança para a condenação da apelante.

É certo nos autos que
uma equipe de investigadores de polícia deslocou-se até a residência da apelante para averiguar denúncias anônimas que noticiavam que na residência funcionava um ponto de venda de drogas, no local, os policiais se depararam com a apelante e Jamil, além dos adolescentes Paula, Letícia e Alexandre. E, n
a sequência, os policiais abordaram as pessoas que ali se encontravam, (apelante e adolescentes) e lhes foram permitido fazer averiguação no interior da residência e dentre outras coisas, localizaram 01 (um) revólver, marca Rossi, calibre nominal .22 (ponto vinte e dois), modelo LR, dentro de uma bolsa.

Na fase policial, num primeiro momento,
todos

afirmaram que o revolver pertencia ao adolescente Alexandre
, que inclusive confessou ser o proprietário da arma de fogo.

A apelante
, na fase do inquérito policial,
afirmou que
“
foi presa por tráfico de drogas, por duas vezes no total; que reside sozinha na Rua airton Senna numero 171 no Bairro menino Jesus, nesta cidade, local da abordagem policial; Que na data do fato, estavam na frente da casa da interroganda, os conduzidos: a interroganda, Jamil, Alexandre, Letícia, Paula e Tiago; Que a namora com JAMIL FRANCO LANGUIDEY DA COSTA; Que Letícia é sobrinha da interroganda, e reside em Nova Mutum com seus pais; Que não sabe se Letícia é usuária de drogas, nem sabe se é traficante; Que Alexandre é um conhecido da interroganda e estava ‘ficando’ com Letícia; Que sabe dizer que Alexandre é usuário de drogas, e frequenta a casa da declarante para usar drogas; Que Paula é amiga da interroganda, e usuária de drogas; Que Tiago foi pedir informações de um endereço as pessoas que estavam na frente da casa da interroganda, quando acabou sendo abordado também; Que relata que compra drogas na Rua, e parte da droga vende para sustentar seu vício e parte dela consome; que relata que na data do fato, as substâncias entorpecentes apreendidas pela polícia foram apreendidas na bolsa de sua sobrinha Letícia;
Que o revólver apreendido também estava na mesma bolsa de Letícia, e soube que é de propriedade de Alexandre
, o qual estava ‘ficando’ com Letícia, e havia pedido para esta guardar a bolsa; Que Letícia mentiu ao afirmar que a interroganda que era dona da droga e da arma; (...)
” – Id.
30685992
.

Em juízo, a apelante sustentou que realmente estava com o entorpecente apreendido dentro de sua residência, porém era para seu uso próprio. Relatou que estava na residência quando os policiais realizaram a abordagem, juntamente com Jamil e sua sobrinha Letícia e, que as demais pessoas foram apreendidas na rua, em frente a sua casa.
Segundo ela, a arma de fogo apreendida não estava dentro da bolsa e que

não sabe de quem era a bolsa que foi apreendida a arma de fogo
, se da Letícia ou Paula – Relatório de mídias Id. 30688062.

Na fase policial,
Jamil Franco Languidey da Costa
afirmou que “
reside na Rua Airton Senna no 171 no Bairro Menino Jesus, com sua convivente Elenilza Jesus dos Santos; Que na data do fato, estavam em frente da residência, o interrogando, Elenilza, Alexandre, Paula, Letícia; Que Alexandre é um conhecido, e namorado de Letícia; Que Letícia é sobrinha de Elenilza e estava passando uns dias na casa, sendo que reside em Nova Mutum; Que Paula é uma conhecida que estava no local naquele momento, e Tiago passava na frente da casa durante a abordagem policial, sendo que não conhece o mesmo;
Que a polícia militar fez a abordagem na frente da casa do interrogando e durante a revista encontrou na bolsa de Letícia, um revólver e a droga apreendida; Que a polícia ao indagar sobre a arma e a droga, Letícia afirmou que a droga era de sua propriedade e a arma era de Alexandre
(...)
” – Id.
30685992
.

Por sua vez, perante a autoridade policial,
Alexandre Pacheco
afirmou que no dia do fato “
chegava com sua namorada Letícia, na casa de Jamil e Elenilza situado na Rua Airton Senna no Bairro Menino Jesus; que o declarante chegou no local,
e logo a polícia militar abordou todos na frente da casa de Elenilza
; Que estavam no local Elenilza, Jamil, Tiago, Paula, Letícia e o declarante; Que Elenilza e Jamil moram na residência; que Letícia reside em Nova Mutum, e estava passando uns dias na casa de Elenilza que é tia dela;
Que durante a abordagem policial, foi localizado drogas e uma arma na bolsa de Letícia; Que afirma que a arma é do declarante, e trata-se de um revólver calibre .22 cromado, e o possuía pois vinha sendo ameaçado por um desafeto;
Que a droga apreendida era de Letícia e estava na bolsa desta, porém afirma que não sabia que esta a transportava (...)
Que nega a segunda oitiva de Letícia, onde esta relatou que foi ameaçada por Elenilza para assumir a droga, e o declarante para assumir a arma
” – Id. 30685995.

Em Juízo, Alexandre afirmou que estava com sua namorada Letícia no momento da abordagem; que Letícia estava com uma bolsa que continha o entorpecente, uma quantia em dinheiro
e que a arma de fogo .22 também estava dentro da bolsa de Letícia
e era sua, sendo que a utilizava para defesa pessoal – Relatório de mídias Id. 30688062.

A testemunha
Paula Mireli dos Santos Souza
, na fase policial, declarou que “
estava dormindo na casa de Elenilze Jesus dos Santos, no Bairro Menino Jesus, quando percebeu que do lado de casa estavam os policiais militares abordando a menor Letícia, o menor Alexandre, Elenilza e Jamil (marido de Elenilza);
Que, viu quando os policiais militares encontraram dentro da bolsa da menor Letícia um revólver e duas trouxinhas de substância análoga a entorpecente
; que, viu também o momento em que os mesmos apreenderam dentro da casa de Elenilza, alguns objetos (chapinha, perfumes, celulares, cartão de memória, pen drive entre outros); Que, afirma que os objetos apreendidos era grande parte de Elenilza
” – Id. 30685982.

Por sua vez,
Letícia de Jesus Corsini,
na fase policial, sustentou que “
estava juntamente com Alexandre chegando em casa de sua tia Elenilza Jesus dos Santos, situada na Rua Airton Senna, no Bairro Menino Jesus, momento em que chegaram os policiais militares; Que, de imediato os mesmo já abordaram todos ali presentes e efetuaram busca;
Que, no momento da revista, encontraram dentro de sua bolsa, que estava no chão próximo do local onde estava (do lado de fora da casa) um revólver, qual não sabe declinar marca e calibre, mas afirma que é de propriedade de Alexandre (que é seu namorado);
Que, nessa mesma ocasião foi encontrado, também dentro da sua bolsa 02 (duas) porções substância entorpecente;

(...)
” – Id. 30685982.

No entanto, oito dias depois, a menor Letícia compareceu novamente na Delegacia de Polícia, afirmando que “
foi coagida por sua tia Elenilza Jesus dos Santos, a assumir a arma e drogas apreendidas
;

(...) – Id. 30685894.

Em juízo, ouvida como informante, Letícia relatou que ficou uns dias na residência de sua tia e no dia do fato foi presa quando estava indo embora para sua cidade, inclusive suas malas estavam lá fora. Relatou que sua tia estava com uma bolsa, que por sua vez estava próxima das suas malas. Afirmou que portava apenas uma porção de entorpecente e que não se recordava se foi apreendida uma arma de fogo dentro dessa bolsa, mas que a bolsa era de sua tia – Relatório de mídias Id. 30688062.

Portanto, da análise dos elementos probatórios produzidos tanto na fase investigativa quanto em juízo,
não se verifica, indene de dúvidas
,
que a apelante tenha concorrido para que a arma de fogo apreendida estivesse dentro de sua residência.

Como se vê,
desde a fase inquisitiva o menor Alexandre assumiu a propriedade da arma, aduzindo que a colocou dentro da bolsa de sua namorada, Letícia, sobrinha da apelante, que estava passando uns dias no local.
Inclusive a bolsa foi apreendida ao lado das malas de Letícia.

Há que se ressaltar que, embora a menor Letícia tenha dado uma versão na fase inquisitiva no sentido de que foi coagida pela apelante a assumir a propriedade da droga e que seu namorado Alexandre deveria assumir a propriedade da arma, tal versão não foi confirmada em juízo por ela tampouco por Alexandre, que continuou a assumir ser o proprietário da arma de fogo apreendida dentro de uma bolsa, em frente à residência da apelante.

Merece destaque, ainda, o depoimento do policial
Ciro Carlos Soares de Carvalho
, que na fase policial afirmou que “
realizado a abordagem aos indivíduos na casa, foi realizada a busca pessoal e não foi encontrado nada de ilícito, porém
em uma bolsa feminina no chão próximo a Elenilza e da adolescente Letícia, haviam um revólver calibre .22 sem munições
(...)
Que indagados a respeito da arma e das substâncias análogas a droga, Elenilza disse que a arma era de Alexandre, namorado de Letícia, que confirmou o fato
(...)
” – Id. 30685987.

Em juízo, o policial afirmou que havia diversas denúncias no sentido de que aquela residência seria um ponto de venda de entorpecentes; que em rondas, avistaram algumas pessoas em frente ao local, por isso resolveram realizar a abordagem.
Relatou que nesse momento apreenderam em posse de uma adolescente um revólver calibre .22.
Segundo ele, o outro policial que participou da abordagem, disse que achou o revólver com a menor de idade – Relatório de mídias Id. 30688062.

Assim, pela prova amealhada nos autos, não restou comprovado que
a apelante tenha realmente concorrido para a prática do crime.

Nesse aspecto, e
mbora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, de toda instrução criminal o que resta é a dúvida insuperável, porquanto inexiste possibilidade de se extrair, das declarações obtidas em juízo, elementos probatórios seguros acerca da participação da apelante no delito de posse ilegal de arma descrito na denúncia e a ela imputado.

Embora se possa afirmar que houve a apreensão da arma em frente a sua residência, não se verifica, pelo conjunto probatório carreado aos autos, a comprovação de que ela tenha concorrido para que a arma de fogo apreendida fosse guardada em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, mesmo porque todos os depoimentos apontam a autoria para o menor Alexandre.

Assim, diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva por parte da apelante, é imperiosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
a fim de absolve-la. Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, IV, DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos Princípios do contraditório e da Ampla defesa; não sendo este o caso dos autos, impõe-se a absolvição do Apelante nos termos do art. 386, VII do CPP”.

(TJMT, N.U 0000109-23.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO
PROBATÓRIO
FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS – IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de armas de fogo de uso permitido, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor”.

(TJMT, N.U 0003003-18.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019).

Merece observar, que em nosso ordenamento jurídico processual penal, nos casos de dúvidas quanto à autoria delitiva, deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, de modo que, apenas quando houver a certeza e a verdade real dos fatos é que se está autorizado a condenar.

Torno à tecla de que em nenhum momento durante a instrução processual houve qualquer prova de que o apelante tenha concorrido para a prática delitiva a ela imputada, o que torna frágil os elementos de convicção para sustentar sua condenação; lembrando, que o ônus da prova da autoria é da acusação, o que não foi, de fato, produzido nos autos.

Em conclusão, pelas provas colhidas na fase inquisitiva e judicial, não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que a apelante tenha participado da empreitada criminosa, razão pela qual ele deve ser absolvida, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, de modo que fica prejudicado o pleito subsidiário formulado em seu favor.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para absolver

Elenilza Jesus dos Santos
da prática do delito previsto no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020